Tribunal: TJDFT
Processo: 0752449-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MINISTERIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REPRESENTAÇÃO ADMITIDA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA UNA PARA OITIVA DO MENOR. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.
1. A designação de audiência única na esfera da Justiça Menorista, além de afrontar a legislação pertinente, acarreta prejuízo ao menor na medida em que o submete, obrigatoriamente, a todo um processo infracional que, ao final, poderá resultar no deferimento da remissão que poderia ser concedida no início do procedimento na audiência de apresentação, além de restringir o direito à ampla defesa, em dissonância, portanto, com o disposto no artigo 184 do ECA e com o precedente do Superior Tribunal de Justiça (HC 769197/RJ) que, em momento algum, suprimiu a audiência de apresentação do menor.
2. Agravo conhecido e provido.